Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0707172-48;2021.8.07.0000 Paciente: IANKA MARIANO RODRIGUES DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Nivaldo Mendes da Silva, OAB/DF 32.678, em favor de IANKA MARIANO RODRIGUES, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, que decretou a prisão preventiva da Paciente. Alega o Impetrante que após o relatório da paciente no CIME (Centro de Monitoramento) no qual constava algumas ocorrências desta, nos meses de novembro e dezembro, e pasmem, mesmo sem dar direito a paciente ao contraditório e a ampla defesa para explicar e justificar os motivos do seu desvio de perímetro, pediu a decretação de sua prisão, que foi deferido pelo juízo apontado coator. Aduz que a paciente foi beneficiada pela Prisão Domiciliar Humanitária em 21 de março de 2020 e não constando nenhum desvio de perímetro contra a mesma no período de março de 2020 até novembro, tendo em vista que as supostas faltas ocorreram nos meses de novembro e dezembro. De dezembro até a presente data nada a prover. É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre registrar que o habeas corpus é voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete direito do paciente, com reflexo direto em sua liberdade. Ademais, o referido remédio constitucional é utilizado para reparar constrangimento ilegal evidente e incontroverso, isto é, que se mostra de plano comprovado. Na oportunidade de apreciação do pedido liminar, não há que se falar em falta de justa causa para a decretação de prisão preventiva a Paciente que descumprie monitoração eletrônica, conforme fez menção a decisão combatida (ID 23929497, pág. 30), razão de indeferir a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria do Ministério Público. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator